Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0704013-04.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL RABELO SILVA, LUCAS RABELO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O advogado que tem atuado em defesa do apelante Lucas Rabelo Silva, Dr. Samuel Magalhães, informou que, por equívoco, constou na petição de ID 26506404 o nome do réu Gabriel Rabelo Silva -- que ele não patrocina -- quando deveria constar Lucas Rabelo Silva. A defesa de Gabriel Rabelo Silva continua com a Defensoria Pública. Retornem-se os autos a essa. Intime-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES